Tribunal: TJDFT
Processo: 0737038-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737038-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTHE MONTIEL DE PINHO CARVALHO AGRAVADO: SAO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RUTHE MONTIEL DE PINHO CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília [IDs 138821423 (EMD) e 132411629], que, nos autos da ação indenizatória movida em desfavor de SAO GERALDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ainda na fase de conhecimento, determinou, à exegese do disposto no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil (CPC), a suspensão do feito, até que, concluído o Inquérito Policial no 0705865-56.2021.8.07.0001, manifeste-se o ilustre representante do Ministério Público pela oferta de denúncia ou arquivamento. A agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão interlocutória na qual o Juízo de origem, defendendo a independência das instâncias e ausência de fundamentação legal para a ordem de suspensão da tramitação do processo na origem. Mediante uma análise rarefeita da controvérsia, e em respeito ao princípio da não surpresa, facultei à parte agravante manifestação sobre o cabimento e a adequação do presente agravo de instrumento (ID 41332074). A recorrente, de pronto, peticionou nos autos, defendendo o conhecimento e pugnando pelo deferimento da tutela de urgência requestada, e, ao fim e ao cabo, o provimento do recurso aviado (ID 41662855). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator do agravo de instrumento “ não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de aferição dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento à baila é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no art. 1.015 do CPC, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no aludido dispositivo legal, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando a respeito das decisões interlocutórias que resolvem questão referente à suspensão do processo. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de inutilidade do julgamento da questão objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) – grifo nosso Portanto, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar " urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução, demandando uma pronta revisão do tribunal, não podendo aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. No particular, contudo, não se vislumbra urgência na pronta análise de decisão que determinou a suspensão do feito na origem, até que a conclusão do Inquérito Policial no 0705865-56.2021.8.07.0001. Isso porque cabe ao magistrado, que é o destinatário da prova, decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida. Gize-se que o sistema de liberdade conferido ao juiz é denominado sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto de forma principiológica no art. 371 do CPC. Apesar de a parte agravante sustentar o cabimento do presente recurso, tal aspecto não se vislumbra, nem tampouco se vislumbra urgência na apreciação do pleito pela via do agravo de instrumento. Por esses motivos, não se enquadrando a matéria discutida dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e ausente a alegada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o presente agravo de instrumento não deve ser admitido. E as razões esposadas na manifestação da parte no ID 41662855 em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, não são suficientes a infirmar tal conclusão. Por todo o exposto, e com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe para o devido arquivamento dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator